Tribunal: TJDFT
Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001124-86.1999.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico no ID 22065405 o deferimento do pedido de habilitação formulado por Ivanilde Ferreira de Souza, Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, herdeiros de Raimundo Alves de Souza, bem como a determinação para a expedição do respectivo precatório. Diante da promoção da Contadoria Judicial (ID 24448884), as partes foram intimadas para se manifestar, tendo o Distrito Federal informado se tratar de providência à margem de sua atuação (ID 25055546) e os interessados acima nomeados conservado o silêncio, conforme certidão de ID 25183891. Assim, intimem-se, novamente, Ivanilde Ferreira de Souza, Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, por intermédio do causídico cadastrado, a fim de se manifestar acerca da promoção da Contadoria Judicial, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 29 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador